Tribunal: TJDFT
Processo: 0016005-31.2000.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO E DE CONSTRIÇÃO DE BENS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. RECURSO REPETITIVO.
1. Conforme dispõem os artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo transcurso de prazo previsto em lei é medida de estabilidade jurídica que impede a permanência indefinida de situações jurídicas transitórias, como a tramitação de uma execução.
2. Uma vez ausentes a citação ou a constrição de bens, intimada a Fazenda Pública, inicia-se o prazo de suspensão de 1 ano do curso processual e, quando findo tal lapso, começa a contagem da prescrição intercorrente.
3. Se houve o transcurso de prazo superior a cinco anos sem que tenha se efetivado a citação, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.